Tribunal: TJMT
Processo: 1008592-59.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008592-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANA MUNIZ MELLO FELIX - CPF: 738.557.901-91 (RECORRENTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ELIETE GOMES DE ARAUJO - CPF: 023.566.491-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3552-16 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008592-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1008592-59.2025.8.11.0001

Recorrente:

Fabiana Muniz Mello Felix

Recorrido:
Banco do Brasil S.A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CREDENCIAIS PESSOAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos relacionados a transações bancárias alegadamente fraudulentas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes de operações bancárias realizadas mediante fraude praticada por terceiro com uso das credenciais pessoais da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As transações impugnadas são realizadas com uso de senha pessoal e dispositivo autorizado, sem indícios de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

4.

A conduta da vítima configura culpa exclusiva, rompendo o nexo de causalidade entre o dano e a atuação da instituição financeira.

5.

A fraude praticada mediante engenharia social caracteriza fortuito externo, não inerente ao risco da atividade bancária.

6.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

7.

Ausente falha na prestação de serviço, inexiste dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro quando as transações são realizadas com uso de credenciais pessoais fornecidas voluntariamente pelo consumidor. 2. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. Fraudes baseadas em engenharia social configuram fortuito externo e não ensejam indenização na ausência de falha na prestação de serviço.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1061227-17.2025.8.11.0001, julgado em 26/03/2026; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1033164-90.2024.8.11.0041, julgado em 16/06/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008592-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1008592-59.2025.8.11.0001

Recorrente:

Fabiana Muniz Mello Felix

Recorrido:
Banco do Brasil S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Fabiana Muniz Mello Felix
.

Ação:

declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 354064373):

julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

354064379
): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões

(Id
.

354064382
):

defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008592-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1008592-59.2025.8.11.0001

Recorrente:

Fabiana Muniz Mello Felix

Recorrido:
Banco do Brasil S.A

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Fabiana Muniz Mello Felix em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida contra

Banco do Brasil S.A.

Da narrativa inicial, a autora sustenta que possui uma conta pessoal junto à empresa recorrida e que, em 31/03/2023, recebeu notificação do banco informando que um novo dispositivo
iOS
havia acessado sua conta por meio do aplicativo bancário.

Relata que seguiu as orientações recebidas e realizou a troca de senha. Posteriormente, em 03/04/2023, foi informada acerca de nova tentativa de transação via PIX no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), razão pela qual novamente seguiu as orientações fornecidas pela instituição financeira.

Alega que ao verificar seu extrato, constatou a realização de empréstimos e transferências via PIX totalizando R$ 32.323,00 (trinta e dois mil e trezentos e vinte e três reais), sem sua autorização.

Em contraponto, o banco recorrido alega culpa exclusiva da autora, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que
agiu com desídia ao receber ligações e ter seguido orientações de um terceiro desconhecido, ou passado sua senha pessoal, configurando culpa exclusiva da vítima.

A questão central deste recurso consiste em verificar se a instituição financeira deve responder pelos danos materiais e morais alegados pela recorrente, decorrentes de operações bancárias fraudulentas realizadas por terceiros, ou se resta configurada a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva do recorrido, bem como a culpa exclusiva do autor recorrente, tendo em vista que a transação foi realizada por meio de sua senha pessoal. Conforme consta do boletim de ocorrência acostado aos autos, a própria recorrente admitiu que "entrou em contato com o número (55 11 5796-2296) por vídeo chamada, com a câmera do celular virada para a tela do caixa, após o término da alteração da senha, pediram para apagar o aplicativo, pois iriam fazer uma varredura no aplicativo, e assim foi feito pela comunicante."

Essa conduta evidencia a participação ativa e determinante da consumidora na cadeia de eventos que resultou no prejuízo alegado. Não se trata de mera vulnerabilidade técnica ou de falha sistêmica da instituição bancária, mas de ato voluntário de compartilhamento de dados e credenciais com terceiros, em clara violação às normas básicas de segurança bancária, amplamente divulgadas pelas instituições financeiras.

Dessa forma, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo autor e a conduta da instituição bancária. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à reclamante produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, o autor não se desincumbiu.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.º 13 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado e manteve sentença de improcedência em ação ajuizada por consumidor idoso contra instituição financeira, em razão de prejuízos decorrentes de fraude bancária conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”, na qual foram realizadas contratações e transferências mediante uso das credenciais pessoais do próprio correntista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder civilmente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, mediante engenharia social, quando as transações contestadas foram autorizadas com o uso das credenciais pessoais e intransferíveis do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor (art. 14, § 3º) prevê a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor, hipótese verificada quando este fornece, voluntariamente, senhas e códigos sigilosos a terceiros. A fraude por meio de engenharia social configura fortuito externo, por não decorrer de risco inerente à atividade bancária, mas de conduta de terceiro alheia à esfera de controle da instituição financeira. As operações de empréstimo e transferências foram realizadas com uso de senha pessoal e dispositivo habilitado, inexistindo falha nos sistemas de autenticação do banco. A contratação do empréstimo integra o mesmo contexto fraudulento das transferências, constituindo um único evento decorrente da quebra do dever de sigilo pelo consumidor. Não se evidencia movimentação atípica flagrante que impusesse bloqueio preventivo, sendo desarrazoado exigir do banco monitoramento absoluto das transações individuais. Ainda que se reconheça a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, subsiste o dever mínimo de cautela na guarda de dados pessoais e sigilosos, sendo inexigível que o banco antecipe ou neutralize atos praticados exclusivamente pela própria vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira não responde por fraudes decorrentes de engenharia social quando as transações são autorizadas mediante o uso das credenciais pessoais do consumidor. 2. A entrega voluntária de senhas e códigos ao fraudador configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal.3. Fraude praticada fora do ambiente virtual ou físico da instituição caracteriza fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. (...) (N.U 1061227-17.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)
”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de valores e indenização por danos morais e materiais, proposta em razão de transações realizadas após contato telefônico de suposta central de atendimento do Banco do Brasil. A autora alegou ter sido vítima de golpe que resultou em transferências via PIX e TED, bem como na contratação de empréstimo não autorizado, cujos valores foram enviados a terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização objetiva da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pela consumidora em decorrência de golpe telefônico, e se há direito à restituição dos valores e à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme § 3º, II do referido artigo. 4. No caso concreto, restou demonstrado que as transações contestadas foram realizadas mediante uso legítimo de credenciais da própria autora, com fornecimento voluntário de senhas e dados pessoais em ambiente seguro, não havendo indício de falha na segurança dos sistemas bancários. 5. A autora não adota diligência mínima ao fornecer dados sensíveis via ligação telefônica de origem não confirmada, o que rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização da instituição financeira. 6. A jurisprudência das Turmas Recursais é firme ao reconhecer que golpes praticados com base em engenharia social e fornecimento espontâneo de dados configuram culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de golpe cometido por terceiro quando as transações são realizadas com uso de credenciais legítimas em ambiente seguro e mediante fornecimento voluntário de dados pessoais pelo consumidor.

2. A culpa exclusiva da vítima afasta o nexo causal e a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. 3. A ausência de prova de falha na prestação de serviço bancário impede a reparação por danos materiais e morais. (N.U 1033164-90.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)”.

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo que se falar de responsabilidade por parte do banco recorrido pelos danos sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026